Tribunal: TJDFT
Processo: 0727476-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CASAL SEPARADO DE FATO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENSTO. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Os alimentos em favor de ex-cônjuge são devidos com fundamento no princípio da solidariedade familiar. Mas, tanto os alimentos compensatórios, como os alimentos transitórios são devidos em situações específicas e excepcionais, aferidas em cada caso, sendo imprescindível, especialmente, a demonstração da premente necessidade do alimentando e da capacidade do alimentante.
2. No caso, embora a agravante não tenha se afastado do mercado de trabalho para, por exemplo, dedicar-se às tarefas maternas e domésticas, consta que seu último emprego foi de operadora de caixa, sendo crível admitir que, atualmente, esteja desempregada e sem condições de ingresso imediato no mercado de trabalho por questões de saúde, ainda que temporária.
3. Enquanto não esclarecida a situação de saúde da agravante, é recomendável a fixação liminar de alimentos, a fim de assegurar-lhe a sobrevivência.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.